Tribunal: TJBA
Processo: 8005107-61.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005107-61.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILENE PEREIRA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. ARTIGOS 83 E 84. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE ADI. VÍCIO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8005107-61.2024.8.05.0088
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
GU
ANAMBI
e, como Embargad
a
,
MARILENE PEREIRA DA MOTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e
ACOLHER
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, 10 de Novembro de 2025.